Tribunal: CARF
Processo: 13839.722446/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13839.722446/2011-49 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.497 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
10 de maio de 2023 Recorrente
Recorrente
MAURI FRANCO SENISE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o Conselheiro Alfredo Jorge
Madeira Rosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.722446/2011-49
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.497 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.722446/2011-49

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 18/24) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2008 (e-fls. 10/15), no qual se apurou: Omissão de Rendimentos
de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas e Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
O contribuinte apresentou Impugnação parcial (e-fls. 02/04), a qual foi julgada
Improcedente pela 1a Turma da DRJ/REC em decisão assim ementada (e-fls. 35/41):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS
PARCIALMENTE
CONTESTADA.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os
dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, nos termos da legislação que rege a matéria.
Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados comprovantes
da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar validade plena aos recibos.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios consistentes,
comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
OMISSAO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem em
normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 04/06/2014 (e-fls. 44), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 20/06/2014 (e-fls. 46/48) com mesmo teor de sua
Impugnação:
- Sustenta que os recibos comprovando as despesas médicas foram apresentados
tempestivamente quando solicitados e são perfeitamente idôneos, pois todos contêm nome, CPF,
valor, data, nome do beneficiário, carimbo, assinatura e endereço do emitente.
- Aduz que não há exigência legal que obrigue o contribuinte a guardar outra
comprovação do efetivo pagamento além dos recibos.
- Alega que em nenhum momento a autoridade lançadora apontou vício que
demonstrasse a inidoneidade dos documentos apresentados.
- Defende que o recibo é documento comprobatório inequívoco da realização dos
pagamentos e serviços, não podendo a fiscalização exigir mais do que a lei.

Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.497 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.722446/2011-49

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
De acordo com o acórdão recorrido, o contribuinte não impugnou a Omissão de
Rendimentos e parte da Dedução Indevida de Despesas Médicas (Unimed de Jundiaí e
Ministério da Saúde).
A autoridade fiscal procedeu à glosa das despesas médicas em litígio por não ter o
contribuinte, regularmente intimado, comprovado o seu efetivo pagamento através de
documentação bancária (e-fls. 21/22).
O Colegiado a quo manteve a infração pelo mesmo motivo, corroborando as
razões expostas pelo auditor (e-fls. 37/40).
Com efeito, verifica-se que o contribuinte não juntou aos autos nenhum
documento com o intuito de evidenciar a correspondência entre as suas movimentações
financeiras e o pagamento da despesa em discussão, não merecendo reparos a decisão recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99), vigente à época dos fatos. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado
recibos e declarações emitidos pelos profissionais envolvidos, pode o auditor requisitar
elementos de prova complementares visando à confirmação da prestação dos serviços e do
pagamento correspondente. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao
sujeito passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas.
Ressalte-se que tal exigência não está relacionada à presunção de inidoneidade
dos recibos examinados ou de má-fé do contribuinte, mas tão somente à formação de convicção
da autoridade lançadora. Não é necessário que o auditor descaracterize os documentos
apresentados para exigir que novos elementos probatórios sejam disponibilizados.
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
corrobora esse entendimento:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, de 25/06/2020)
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.497 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.722446/2011-49

DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)
É nesse sentido também o disposto na Súmula CARF no 180, de observação
obrigatória por seus conselheiros:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 58
DF CARF MF
Original